Tribunal: TJSP
Processo: 1002656-61.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
*INDENIZATÓRIA – danos materiais e morais – banco réu que ajuizou anterior ação de execução apoiada em cédulas de crédito bancário entabuladas em nome do autor que figurou como sócio e representante legal da empresa executada e como fiador/avalista – comprovada ocorrência de fraude – títulos declarados ilíquidos, incertos e inexigíveis com a extinção do executivo – afastadas as preliminares

Ementa:
*INDENIZATÓRIA – danos materiais e morais – banco réu que ajuizou anterior ação de execução apoiada em cédulas de crédito bancário entabuladas em nome do autor que figurou como sócio e representante legal da empresa executada e como fiador/avalista – comprovada ocorrência de fraude – títulos declarados ilíquidos, incertos e inexigíveis com a extinção do executivo – afastadas as preliminares de falta de interesse de agir e de coisa julgada, já que a anterior ação indenizatória foi julgada extinta sem julgamento de mérito – inocorrência de prescrição – efetuadas restrições em dois veículos de propriedade do autor na execução, tendo ele tomado conhecimento tão-somente ao tentar realizar a transferência junto ao DETRAN/RN – danos materiais não configurados- danos morais caracterizados – redução do "quantum" ressarcitório de R$15.675,00 para R$10.000,00, segundo os padrões adotados por esta Corte – juros moratórios no indenizatório moral a partir do evento danoso tratando-se de relação extracontratual - Súmula 54/STJ - correção monetária desde o arbitramento – Súmula 362/STJ - demanda parcialmente procedente - provido recurso do autor – provimento parcial ao da instituição financeira.*